Tribunal: TJES
Processo: 5003495-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003495-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CONSUELO MORAIS DE PINHO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
EXISTÊNCIA DE
CRIME
S
IMPEDITIVO
S

E NÃO IMPEDITIVOS
.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
CONCESSÃO IMPOSSIBILITADA
.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, parágrafo único do ato normativo, nos casos de concurso de crimes, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Precedentes do ex. STF e do c. STJ.

3. Na hipótese, a Magistrada concedeu o indulto em relação à condenação por crime não impeditivo, embora o apenado ostente condenação por delito impeditivo, o que impossibilita a concessão do benefício.

4. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003495-31.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: CONSUELO MORAIS DE PINHO
Advogado do(a) AGRAVADO: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão (seq. 410.1), proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado
CONSUELO MORAIS DE PINHO
.

Em suas razões (seq. 427.2), o Ministério Público pretende, em síntese, a revogação do benefício concedido, sob o argumento de que não foi observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do citado Decreto Presidencial, uma vez que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente aos crimes impeditivos pelos quais também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício, no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto,
d
entre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Já o artigo 11, do Decreto Presidencial, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022 e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal,
quando se tratar de concurso de crimes não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício
.

Em recente decisão, proferida na Suspensão de Liminar nº 1698, o Tribunal Pleno do ex. Supremo Tribunal Federal, entendeu que "
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto
".

Nesse sentido, também é o precedente do
c. STJ
(
AgRg no HC 890.929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

DJe 29/4/2024
).

Verifico que na hipótese dos autos, o órgão ministerial possui razão.

Ao examinar o atestado de pena do reeducando, depreendo que ele possui 03 (três) condenações, sendo 01 (uma) por crime não impeditivo (art. 342, § 2º, do CP), cuja pena é de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (duas) por crimes impeditivos (art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas), cuja soma perfaz 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Denoto da sentença de primeiro grau, que a Magistrada concedeu o indulto em relação à condenação por crime não impeditivo (ação penal nº 0009118-03.2017.8.08.0035), embora o apenado ostente condenação por delito impeditivo, o que impossibilita a concessão do benefício.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.